Tribunal: CARF
Processo: 10120.904484/2012-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.904484/2012-05
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.344 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de outubro de 2022
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
EMPRESA DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DALU LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência à Unidade de Origem, para que, mediante análise dos documentos
juntados aos autos, ateste a liquidez e certeza dos créditos alegados referentes ao período a que
se refere o PER/DCOMP em questão, elaborando Relatório circunstanciado conclusivo sobre o
resultado da verificação.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/BSB.
Trata o presente processo de análise do direito creditório de Declarações de
Compensação - DCOMP com base em crédito decorrente de Saldo negativo de IRPJ,
apurado no período de 01/01/2006 a 31/12/2006, para utilização na quitação de débitos
tributários
próprios.
O
crédito tributário foi
demonstrado
na
DCOMP
n°
25661.43915.220109.1.3.02-4463.
Em 4/5/2012 foi emitido Despacho Decisório Eletrônico-DDE pela homologação
parcial da(s) compensação(ões) declarada(s), fundamentado na insuficiência de crédito
para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo. Valor original
do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito: R$
71.915,89. Valor do saldo negativo disponível: R$ 16.341,56.
Cientificado dessa decisão, em 15/05/2012, bem como da cobrança dos débitos
confessados na DCOMP, o sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade,
acrescida de documentação anexa, onde alega, em síntese, a existência do crédito
pleiteado, conforme razões de fls. 2/4.
Primeiramente informa que por orientação de nossa equipe contábil, que à época
consultou o plantão da Receita Federal; bem como com base na Lei n.° 5.172 de 1966 em
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10120.904484/2012-05
Fl. 3076
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.344 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.904484/2012-05

seus arts. 173 e 174 do Código Tributário Nacional e MIPJ. IN.SRF n.° 28/2000, não se
preocupou em guardar a documentação Fiscal após o período de 05 da ocorrência acima.
Motivo pelo qual solicita seja desconsiderado e arquivado o processo em questão.
Entretanto, para comprovar sua idoneidade, no mercado há mais de 45 anos,
vasculhou seus arquivos e tomou iniciativa de pedir a seus tomadores que encaminhassem
os Comprovantes de retenção, sem sucesso.
Esclarece que somente a fonte pagadora Tribunal de Contas do Estado de Goiás,
CNPJ 02.291.730/0001-14, atendeu seu pedido, não tendo prestado à época informação
na DIRF junto a RFB. Entretanto, no ano-calendário de 2006, prestamos serviços de
limpeza e conservação e foram retidos, na fonte, o montante de R$ 10.441,51, conforme
documento de fl. 5.

Acrescenta que apresentou manifestação de inconformidade aos despachos
decisórios das compensações de saldo negativo de período anteriores, PER/DCOMP
21915.23559.270306.1.3.02-5521 e 15029. 94979.120506.1.3.02-9400.
Assim, entendendo demonstrados os fundamentos que asseguram o direito do seu
pleito, requer a reconsideração do despacho decisório, a fim de determinar a
homologação da compensação efetuada pela empresa.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada procedente em parte pela
DRJ/BSB, conforme acórdão n. 03-87.199 de e-fl. 92.
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 139 a 142.
Foram juntados aos autos pelo Recorrente documentos administrativos, contábeis
e fiscais de e-fls. 143 a 3066.
É o relatório do necessário para a análise que se pretende fazer até este momento
processual.

Voto
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade,
entretanto, não está em condições de julgamento, conforme a seguir explicado.
Conforme dito no preâmbulo, trata o presente processo de análise do direito
creditório de Declarações de Compensação - DCOMP com base em crédito decorrente de Saldo
negativo de IRPJ, apurado no período de 01/01/2006 a 31/12/2006.
Segundo o Recorrente, a improcedência parcial da Manifestação de
Inconformidade teve como fundamento principal a falta de comprovação da liquidez e certeza de
crédito de IRRF de duas fontes pagadoras, conforme discriminado no quadro seguinte:
CNPJ DA FONTE
PAGADORA
VALOR
DECLARADO (R$)
VALOR RECONHECIDO DO
CRÉDITO (DÉBITO
HOMOLOGADO) (R$)
SALDO DEVEDOR
(R$) (VALOR NÃO
HOMOLOGADO)
23.274.194/0001-19
105.698,35
81.537,62
24.160,73
60.701.190/0001-04
18.362,95
12.557,55
5.805,40
O Recorrente discordou da decisão da instância a quo, sustentando que as cópias
das Notas Fiscais juntadas aos autos comprovariam a retenção de imposto de renda retido no
valor de R$ R$ 81.648,37 pela fonte pagadora inscrita no CNPJ n°. 23.274.194/0001-19, e de R$
R$ 21.632,18, realizada pela fonte pagadora inscrita no CNPJ n°. 60.701.190/0001-04.
Fl. 3077
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.344 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.904484/2012-05

De fato, constata-se que o Recorrente juntou no Recurso Voluntário farta
documentação contábil/fiscal do período-base a que se refere o crédito vindicado, que, em
princípio e em juízo de delibação, parece conferir plausibilidade a seus argumentos, senão
vejamos:
ANO-CALENDÁRIO DE 2006
- às e-fls. 1.897 a 2.397 juntou livro razão;
- às e-fls. 353 a 390 juntou avisos de lançamentos bancários do banco Itaú;
- às e-fls. 2.541 a 2.580 juntou avisos de lançamentos bancários do banco do
Brasil;
- às e-fls. 2.581 a 3066 juntou avisos de lançamentos bancários do banco Itaú;

CNPJ 23.274.194/0001-19
- às e-fls. 1.779 A 1.896 juntou cópia de notas ficais emitidas no ano;
- às e-fls. 2.519, 2.524, 2.525, 2.531 e 2.538 juntou informe de rendimentos do
ano;
CNPJ 60.701.190/0001-04
- às e-fls. 391 a 1.778 juntou cópia de notas ficais emitidas no ano;
- às e-fls. 2.399 a 2.517 juntou informe de rendimentos do ano;
Considerando essa nova realidade processual, entendo que o deslinde da questão
recomenda a superação do óbice da preclusão para que seja feita análise mais detida dos
documentos juntados aos autos, em prestigio aos princípios da verdade material e do formalismo
moderado.
Assim, para que seja possível a formação de juízo conclusivo sobre a matéria, faz-
se necessária a conversão do julgamento do recurso em diligência, para que a Unidade de
Origem analise os documentos colacionados, mormente os comprovantes de retenção e avisos de
lançamento feitos em “word”, a fim de atestar sua autenticidade para fins de comprovação hábil
e idônea do crédito vindicado.
Para tal finalidade, se necessário, a Unidade de Origem poderá intimar o
Recorrente para juntar novos documentos ou prestar esclarecimentos adicionais com o objetivo
de comprovar inequivocamente o direito ao crédito.
Diante do exposto, voto no sentido de remeter os autos em diligência à Unidade
de Origem para que, mediante análise dos documentos juntados aos autos, verifique a liquidez e
certeza dos créditos alegados referentes ao período a que se refere o PerDcomp em questão,
elaborando Relatório circunstanciado conclusivo sobre o resultado da verificação.
Após, o sujeito passivo deverá ser cientificado do resultado da diligência, com
reabertura de prazo para manifestação quanto ao relatório produzido.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva
Fl. 3078
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.344 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.904484/2012-05

Fl. 3079
DF CARF MF
Original